Tribunal: TJDFT
Processo: 0749736-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno contra decisão da Presidência. Recurso extraordinário. Tema 339 do STF. Agravo não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentado no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, com base no Tema 339 do STF, relativo à fundamentação das decisões judiciais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à Constituição Federal diante de suposta ausência de fundamentação do Acórdão recorrido (Tema 339/STF.

III. Razões de decidir
3. O exame da fundamentação da decisão confirmou a presença de motivação suficiente, conforme precedente vinculante do STF (AI 791.292, Tema 339).

IV. Dispositivo
4. Agravo interno conhecido e desprovido.